Tribunal: STF
Processo: ARE 727019
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. Alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificam o prazo de interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 dias. Precedente: Questão de Ordem no AgR no ARE 639.846. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.